Tribunal: TJES
Processo: 5017332-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017332-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIVELTON NERES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DE EVASÃO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. TEMA REPETITIVO N. 1.161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante da constatação de comportamento prisional insatisfatório, em razão da prática de falta grave de evasão em 14/04/2023, com recaptura em 23/11/2023. O agravante alegou decurso de mais de dois anos do fato, ausência de novas faltas e a impossibilidade de atribuir efeitos perpétuos a sanções disciplinares. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de falta grave, ainda que ocorrido há mais de doze meses, pode ser considerado pelo Juízo da Execução para indeferir o pedido de livramento condicional, à luz do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal e do Tema Repetitivo n. 1.161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional é benefício que antecipa a liberdade e exige a demonstração cumulativa dos requisitos objetivo (lapso de pena) e subjetivo (bom comportamento e mérito do apenado), conforme art. 83 do Código Penal.

4. O requisito subjetivo demanda avaliação ampla e concreta do histórico prisional do sentenciado, cabendo ao magistrado, com base em elementos dos autos, aferir a efetiva assimilação da terapêutica penal e o grau de responsabilidade do apenado para o retorno ao convívio social.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.161 (REsp n. 1.974.104/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2023), firmou a tese de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do CP.

6. A decisão que indeferiu o benefício encontra respaldo no referido entendimento, pois o histórico do agravante evidencia comportamento insatisfatório, incompatível com a confiança exigida para a liberação antecipada.

7. A ausência de novas faltas disciplinares após a evasão não é suficiente, por si só, para restabelecer a confiança necessária à concessão do benefício.

8. Não há distinção possível (
distinguishing
) em relação ao precedente AgRg no HC n. 672.134/RS, por se tratar de situação em que o juízo de origem, no exercício de discricionariedade, entendeu pelo preenchimento do requisito, hipótese diversa da presente.

9. A jurisprudência do STJ admite que o juiz da execução, com base em dados concretos, negue o benefício mesmo diante de atestado administrativo favorável (AgRg no HC n. 572.409/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/6/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir da análise integral do histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

2. A prática de falta grave, ainda que pretérita, pode fundamentar o indeferimento do benefício quando evidenciar ausência de mérito e comportamento incompatível com a confiança exigida para o retorno ao convívio social.

3. O juiz da execução possui discricionariedade para indeferir o livramento condicional com base em elementos concretos, mesmo diante de atestado de boa conduta carcerária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.161 – REsp n. 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 672.134/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017332-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIVELTON NERES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ELIVELTON NERES DE SOUZA
em face da r. decisão de mov. 183.1 da Execução Penal (ID 16447330) que, em virtude da ausência do requisito de ordem subjetiva, consubstanciado na constatação de que o apenado não ostenta comportamento satisfatório ao longo da execução, indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Em suas razões, ao mov. 192.1 (ID 16447330), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
embora tenha cometido uma falta de natureza grave no ano de 2023, consistente em evasão, tal fato ocorreu há um lapso temporal considerável, superior a 2 (dois) anos;
(ii)
não possui novos registros de faltas disciplinares em seu histórico carcerária; e
(iii)
não se pode atribuir efeitos perpétuos às faltas disciplinares, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e do caráter ressocializador da pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 211.2 (ID 16447330), pelo
desprovimento
do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 215.1 (ID 16447330).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16498453, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. O livramento condicional, como é cediço, constitui-se em uma medida de antecipação da liberdade que exige, para sua concessão, uma aferição não apenas do cumprimento de um lapso temporal da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, da comprovação de que o sentenciado assimilou a terapêutica penal e possui mérito e responsabilidade para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Acerca do instituto, o Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. -
destaquei

Não obstante o agravante tenha alcançado o requisito objetivo na data de 31/05/2025, o Juízo da Execução entendeu pelo indeferimento do pleito de livramento condicional, posto que não verificou o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o apenado cometeu, em 14/04/2023, a prática de falta grave consistente em evasão, sendo recapturado em 23/11/2023.

A propósito, acerca da temática, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”
, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Nesta feita, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pelo contrário, revela-se prudente e fundamentada em elementos concretos extraídos da própria execução penal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena, isto é, a ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento.

Por fim, quanto ao pedido de
distinguishing
em relação ao AgRg no HC n. 672.134/RS, entendo que o pleito não se sustenta. Primeiramente, um acórdão de Turma não possui força para suplantar uma tese firmada em Recurso Repetitivo (Tema 1161). Ademais, naquele precedente, o STJ apenas manteve uma decisão do Juízo da Execução que, em sua discricionariedade, havia entendido pelo preenchimento do requisito. No caso em tela, a Juíza da Execução, em sua discricionariedade e mais próxima aos fatos, entendeu de forma diversa, e sua decisão está perfeitamente alinhada ao precedente vinculante do Tema 1161. Não há, portanto, distinção a ser feita que favoreça o agravante.

Aliás, importante asseverar que “
(...
)
o

atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)